Tribunal: TJMT
Processo: 0001118-47.2013.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0001118-47.2013.8.11.0010
APELANTE: MARCELO BERTOLDO BARCHET
APELADO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA
Vistos, etc
Considerando a renúncia dos causídicos, que incluí o próprio Apelante, conforme id.117599497.
Determino a intimação do Apelante, para que proceda a regularização da representação no prazo legal, sob pena de não conhecimento do apelo, bem como requeira o que lhe for de direito, com fulcro no art.76, § 2o do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora